Tribunal: TJSP
Processo: 2296183-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICADO DIGITAL OU DE PRÓPRIO PUNHO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - A UTILIZAÇÃO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE DEVERÃO SER APRESENTADAS MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA COM CERTIFICADO DIGITAL OU DE PRÓPRIO PUNHO - RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL NO PROCESSO É MERA FACULDADE LEGAL (ART. 105, §1o, DO CPC) - A ASSINATURA DIGITAL É ESPÉCIE DO GÊNERO "ASSINATURA ELETRÔNICA" (ART. 1o, §2o, III, "A", DA LEI No 11.419/2006) - É VÁLIDA A UTILIZAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA, DESDE QUE COMPROVADA A AUTORIA E INTEGRIDADE DO DOCUMENTO EM FORMATO ELETRÔNICO, AINDA QUE MEDIANTE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA ICP-BRASIL, E DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NATUREZA JURISDICIONAL SOBRE A RESPECTIVA AUTENTICIDADE (ART. 10, §2o, MP No 2.200-2/2001; PARECER No 229/2024-J DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA, DJE 02/08/2024) - PROCURAÇÃO "AD JUDICIA" EXIBIDA NOS AUTOS ASSINADA ELETRONICAMENTE, QUE CONTA COM CERTIFICAÇÃO DE AUTORIA E CONFORMIDADE - VALIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.